Tribunal: STF
Processo: ARE 1333931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PRODUTOS NACIONAIS. MOEDAS BRASILEIRAS ADQUIRIDAS NO EXTERIOR. BAGAGEM DE RETORNO. VALOR ACIMA DO LIMITE DE ISENÇÃO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE.
    1. Nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei nº 2.472/1988, deve ser considerada como estrangeira a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada que retornar ao país, como é o caso das moedas brasileiras adquiridas pelo recorrente no exterior, não se tratando das exceções previstas pelo parágrafo 1º do artigo 1º da mesma norma.
    2. Como o valor da bagagem de retorno supera o limite de isenção de US$ 500,00 (quinhentos dólares), deve ser tributado o montante que supera esse limite, o que foi devidamente respeitado pela Receita Federal.
    3. Recurso desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 150, inciso I; e 153, inciso I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Não desconheço a existência da ADPF nº 400, proposta pela Procuradoria Geral da República, onde se defende ponto de vista em contrário. No entanto, não há ainda decisão da Corte Suprema em tal ação, o que autoriza o julgamento ora lançado, no sentido de que a hipótese dos autos não encerra nenhuma das previsões do artigo 1º, § 1º, do Decreto-Lei nº 37/66 (incluído pelo Decreto-Lei nº 2.472, de 2-9-1988).
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente